Tribunal: CARF
Processo: 10380.725612/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da receita. Termo de cessão, memória de cálculo e extratos bancários se prestam a esses fins. Súmula 143 do CARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725612/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Termo de cessão, memória de cálculo e extratos
bancários se prestam a esses fins. Súmula 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725612/2019-53
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 58/62 (numeração e-processo), que
alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2018,
ano-calendário 2017, de imposto a pagar de R$ 79.706.52 para imposto a pagar de R$
88.652,21 (imposto suplementar de R$ 8.945,69).
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foi apurada a seguinte infração:

Cientificado do lançamento em 16/05/2019 (fls. 64), o interessado apresentou
impugnação em 14/06/2019 (fls. 03 e 10/15), alegando, em síntese, que:
- o lançamento é improcedente;
- houve a percepção de rendimentos por parte da fonte pagadora CORPVS – Corpo de
Vigilantes Particulares Ltda (CNPJ 07.957.111/0002-10), rendendo ensejo à retenção de
imposto de renda, nos moldes da legislação vigente;
- informou a devida dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte na declaração de
ajuste, com arrimo no art. 12, inc. V, bem como o CNPJ da fonte pagadora que efetuou
a retenção, conforme DARF anexado;
- a obrigatoriedade em realizar a DIRF é integralmente na fonte pagadora, cabendo a
esta ser responsabilizada ou inquirida em decorrência de eventual omissão em suas
declarações, principalmente quando a fonte beneficiária dos rendimentos possui em seu
poder o comprovante de retenção do aludido imposto, fazendo jus, portanto, a sua
respectiva dedução na declaração de ajuste;
- não pode o contribuinte ser prejudicado pelo erro da fonte pagadora (inserção dos
dados referentes ao interessado em DIRF);
- reproduz o art. 2° e 27 da IN RFB n° 1.757/2017, que trata da obrigatoriedade da
apresentação de DIRF 2018 por pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram
rendimentos em relação aos quais tenha havido retenção de imposto de renda;
- a ausência de DIRF não pode ser imputada ao interessado, pois não está sob sua
responsabilidade a prestação de informações, sendo que o que estava sob sua alçada foi
realizado;
- informa que a fonte pagadora retificou sua declaração, sanando eventual ausência de
DIRF que tenha gerado a incongruência apontada na Notificação de Lançamento,
conforme documento anexado;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

- anexa, ainda, comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
emitido pela fonte pagadora;
- roga pela juntada posterior de novos documentos a fim de comprovar a verdade
material.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$ 8.945,69, relativa a rendimentos recebidos de CORPVS – Corpo de Vigilantes
Particulares Ltda (CNPJ 07.957.111/0002-10).
A DRJ considerou a impugnação improcedente por considerar a prova
apresentada insuficiente para comprovar o imposto de renda retido na fonte, da seguinte forma::

Da tempestividade
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da juntada posterior de provas
Ab initio, impõe esclarecer que, no que tange à possibilidade de apresentação de
documentação suplementar, consoante pretensão manifestada na impugnação, cumpre
transcrever os arts. 15 e 16 do referido Decreto no 70.235/1972, com especial atenção
aos seus §§ 4o e 5o:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifos acrescidos)
No caso, da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela inocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal acima
transcrito, o que inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos autos,
uma vez precluso esse direito.
Dos limites da lide a ser examinada por esta instância julgadora
Importa observar que a análise do lançamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento deve se ater aos limites da lide, que no caso em apreço se refere à
compensação indevida de IRRF apontada pela autoridade tributária autuante e
rechaçada pelo interessado. Regimentalmente (art. 277 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430/2017), a
autoridade julgadora não tem competência para rever de ofício a declaração de ajuste.
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere. (grifos acrescidos)
Neste contexto, cabe informar que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149,
do Código Tributário Nacional (CTN), é de responsabilidade da Unidade da Receita
Federal de jurisdição do contribuinte, conforme disposto no art. 272, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, conforme se verifica a seguir:
Código Tributário Nacional
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de comunicação social,
Da compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Foi apurada na Notificação de Lançamento a compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 8.945,69, relativa a rendimentos recebidos de
CORPVS – Corpo de Vigilantes Particulares Ltda (CNPJ 07.957.111/0002-10).
Determina a legislação do Imposto de Renda que a importância descontada na fonte
sobre rendimentos oferecidos à tributação seja deduzida do imposto devido na
declaração de rendimentos (art. 8o da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991).
Ainda, ao tratar do Imposto de Renda Retido na Fonte, o art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999, dispôs o seguinte:
(...)
Isso posto, é necessário esclarecer que a retenção do imposto pela fonte pagadora é que
cria o direito de o interessado compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto quando recebe o rendimento e, é neste
momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração. Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão
de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte, de acordo com o que descreve o art. 943 do RIR/1999, abaixo
transcrito:
(...)
Esclarece-se que a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a
que se referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se
esta ocorrer antes da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido
no ano-calendário anterior, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal (RFB) do
Brasil de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Não obstante, a ausência da entrega do comprovante de rendimentos e/ou a falha na
elaboração e emissão de DIRF pela fonte pagadora não impedem, de modo algum, a
compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na declaração
de ajuste anual autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre demonstrar
por meio de documentos hábeis, a efetiva retenção correspondente aos rendimentos
declarados.
Neste contexto, a título de exemplo, a retenção sofrida pode ser comprovada com
contratos firmados entre as partes, cópia de recibos de pagamento realizados, boletos
bancários por esta quitados com o desconto do tributo ou até mesmo transferências
bancárias dos valores líquidos do imposto.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

Do exame dos autos, verifica-se que foi apresentado documento de arrecadação de
receitas federais (DARF) efetuado pela fonte pagadora CORPVS – Corpo de Vigilantes
Particulares Ltda, às fls. 19; todavia, além da coincidência de valor, não há qualquer
outra vinculação com o imposto de renda retido na fonte informado pelo interessado.
Não foi apresentado qualquer documento que comprove a retenção sofrida pelo
contribuinte e não constam informações nos sistemas informatizados desta Receita
Federal relativos à existência de locação e apresentação de Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) por administradora de imóveis, hipótese
levantada por esta instância julgadora para atestar a retenção na fonte informada pelo
contribuinte.
Insta registrar que a DIRF emitida pela fonte pagadora, abaixo reproduzida, bem como
o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, às fls. 20, não informam qualquer valor de imposto retido na fonte.
(...)
Assim, oportuno trazer a baila o dever do contribuinte de instruir a impugnação com os

Da Possibilidade de Juntada de Provas na Fase Recursal
No Recurso , o contribuinte requer a possibilidade de juntada de provas.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos,
mas o próprio CARF já reconheceu que ele não é o único documento que faz prova da retenção:
Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019 A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado. O recorrente juntou termo de cessão,
memória de cálculo e extratos bancários como prova da retenção na fonte que pretende ver
reconhecida.
Do Mérito
Diante das provas apresentadas, verifica-se que se trata de pagamento parcelado
de aquisição de quotas pela fonte, recebida pelo cessionário em 10/01/2017, no valor atual de R$
266.795,06, que corrigida na forma do contrato foi de R$ 302.486,15, conforme crédito
demonstrado pelo extrato bancário.
No cálculo do valor a ser retido do IRRF, foi encontrado 8.945,69, mesmo valor
do DARF apresentado da impugnação.
Portanto, considera-se que foi comprovada a retenção na fonte no valor de R$
8.945,69 e o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725612/2019-53

Fl. 121
DF CARF MF
Original